Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718055-91.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RIBEIRO LIMA APELADO: SERGIO LUCIO FONSECA DOS SANTOS DESPACHO O envio de arquivo de vídeo com o conteúdo da sustentação oral na modalidade julgamento virtual deve observar o procedimento instituído no art. 3-A da Portaria n. 841/2021 expedida pelo Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inserido pela Portaria n. 1.625/2023 do Gabinete da Presidência. Intimem-se as partes para observarem o referido procedimento (id 69559080 e 69633390). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator